Tribunal: TJDFT
Processo: 0734527-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734527-33.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PODEMOS RECORRIDO: PAULO CIRINO GOMES SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PARTIDO POLÍTICO. FILIAÇÃO INDEVIDA. ÓRGÃO PARTIDÁRIO RESPONSÁVEL. INCERTEZA. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTE LEGÍTIMA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BLOQUEIO JUDICIAL. CONTA BANCÁRIA. RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS. JUNTADA EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A teor do que dispõe o artigo 15-A da Lei 9.096/95, cada órgão partidário, seja municipal, estadual ou nacional, é responsável pelos atos por si praticados, excluída qualquer solidariedade com outros órgãos partidários. 2. Nada obstante a regra geral ser de filiação pelo órgão partidário municipal, é possível que o estatuto do partido preveja situações em que a filiação ocorrerá pelos órgãos partidários estaduais e também pela entidade nacional. 3. O município de vinculação eleitoral do filiado não se confunde com o órgão partidário que realizou a filiação. 4. Não sendo possível saber qual dos órgãos partidários foi o responsável pelo registro da filiação indevida do autor, considera-se legítimo o diretório nacional do partido para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença em cuja fase de conhecimento, inclusive, ficou revel. 5. Apesar de a legislação dispor sobre a impenhorabilidade de recursos provenientes do Fundo Partidário, se o partido político executado não demonstra que o bloqueio judicial incidiu sobre conta destinada exclusivamente ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, restringindo-se a meras afirmações sem prova, deve ser rejeitada a alegação de impenhorabilidade. 6. Documentos juntados exclusivamente e de forma inédita no agravo de instrumento, por não terem sido submetidos à apreciação do magistrado de origem, não podem ser examinados, uma vez que sua análise diretamente pela instância revisora implicaria evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. 7. Agravo conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso XI, do CPC, porque deveria ter reconhecido a impenhorabilidade absoluta do fundo partidário; c) artigos 15, 15-A, e 42, §1o, da Lei 9.096/1995, pugnando pela declaração de ilegitimidade passiva do diretório nacional. Em relação aos temas dos itens “b” e “c” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJPE e do STJ. Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários sucumbenciais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor da causa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à indicada ofensa ao artigo 833, inciso XI, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o STJ tem decidido que “O art. 833, XI, do CPC/2015 impõe a impenhorabilidade absoluta das verbas públicas integrantes de fundos partidários destinadas ao financiamento eleitoral”. (REsp n. 1.800.265/MS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 23/9/2021). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. No tocante ao pedido de fixação de honorários sucumbenciais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A015